Tribunal: TJDFT
Processo: 0727245-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Processo : 0727245-75.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, promova o fornecimento imediato da medicação prescrita à agravada, sob pena de posterior arbitramento de multa diária. A agravante aduz inexistir ilegalidade na negativa do fornecimento do medicamento pleiteado, vez que não há obrigatoriedade contratual para fazê-lo. Defende que o tratamento prescrito não pode ser caracterizado como de urgência e emergência nos termos do art. 35-C, da Lei 9.656/98, sendo tão-somente eletivo. Ademais, argumenta que a ré-agravante está adstrita a cobertura dos procedimentos legalmente exigidos e/ou contratualmente previstos, dentre os quais não se encontra o custeio do medicamento Rituximabe (Mabthera), para o quadro clínico apresentado pela agravada, de acordo com a Resolução Normativa ANS no 428/2017 e seu Anexo II que apresenta as Diretrizes de Utilização (DUT), bem como o Parecer Técnico no 45/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018. Diz ainda que a pretensão da beneficiária está expressamente excluída nas cláusulas do contrato firmado, as quais são válidas na forma do o art. 16, VI, da Lei 9.656/1998; art. 427, 757 a 760, todos do Código Civil; e art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor Indica haver risco de lesão grave e de difícil reparação na continuidade da decisão recorrida, pois terá que arcar com o alto custo dos medicamentos prescritos, sendo inquestionável a inviabilidade e lesividade da tutela impugnada. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da r. decisão agravada. Requer ainda, em caso de reforma da decisão liminar, que fique estabelecido o dever de indenizar à agravante, em conformidade com o art. 302, I, e art.520, II, ambos do CPC. Antes da apreciação liminar, sobreveio petição da agravada, requerendo a intimação da agravante para comprovar a regularização processual, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso[2]. Decido. Inicialmente, de acordo com o entendimento assente da Corte Superior, a inexistência de inscrição suplementar do procurador em outra Seccional da Ordem dos Advogados configura mera irregularidade, não gerando nulidade, tampouco o inabilitando o advogado à prática de atos processuais[3]. Logo, como não há se falar, in casu, em intimação prévia do agravante, indefiro o pedido da agravada. Prosseguindo, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela administradora do plano de saúde. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas[4]. E, segundo a predominante jurisprudência, a lista de coberturas mínimas tem natureza meramente exemplificativa. A propósito, à luz do art. 926 do CPC, por ora mantenho esse entendimento consolidado, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no dia 10/12/2019, adotando a tese de que não é meramente exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa 428/2017, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Assim o faço tanto mais considerando que a matéria ainda não se pacificou na Corte Superior em consonância ao precedente alhures mencionado, conforme indica o aresto da Terceira Turma do STJ, a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019. Negritado). Na hipótese, a agravada foi diagnosticada com Síndrome de Sjögren (CID M35.0), na fase inflamatória[5]. Em relatório, o médico assistente afirma que, embora tenha utilizado outra terapêutica medicamentosa, a beneficiária apenas obteve resposta parcial e incompleta no quadro clínico, sendo a opção terapêutica prevista em referências teóricas especializadas. Conforme se depreende do registro da ANVISA no 101000548, o fármaco antineoplásico e antirreumático prescrito MABTHERA (rituximabe), embora tenha comercialização autorizada, possui indicação de uso em bula profissional[6], ipsis litteris: 1. INDICAÇÕES MabThera® é indicado para o tratamento de: Linfoma não Hodgkin - Pacientes com linfoma não Hodgkin de células B, baixo grau ou folicular, CD20 positivo, recidivado ou resistente à quimioterapia; - Pacientes com linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B, CD20 positivo, em combinação à quimioterapia CHOP; - Pacientes com linfoma não Hodgkin de células B, folicular, CD20 positivo, não tratados previamente, em combinação com quimioterapia; - Pacientes com linfoma folicular, como tratamento de manutenção, após resposta à terapia de indução. Artrite reumatoide MabThera® em combinação com metotrexato está indicado para o tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide ativa que tiveram resposta inadequada ou intolerância a uma ou mais terapias de inibição do fator de necrose tumoral (TNF). Leucemia linfoide crônica MabThera® em combinação com quimioterapia é indicado para o tratamento de pacientes com leucemia linfoide crônica (LLC) não tratados previamente e com recaída / refratária ao tratamento. Granulomatose com poliangiite (Granulomatose de Wegener) e poliangiite microscópica (PAM) MabThera® em combinação com glicocorticoides é indicado para o tratamento das seguintes vasculites ativas graves: granulomatose com poliangiite (GPA, conhecida também como Granulomatose de Wegener) e poliangiite microscópica (PAM). Pênfigo vulgar MabThera® está indicado para o tratamento de pacientes com pênfigo vulgar (PV) moderado a grave. Dito isso, a priori, a prescrição do referido medicamento não parece, de fato, estar consonante com a indicação de utilização insculpida no registro, sendo a pretensão, aparentemente, compatível com a hipótese de medicamento de uso off label, o qual, embora detenha registro para usos específicos, é prescrito para aplicação diversa daquela discriminada na bula, que é o documento sanitário com informações técnico-científicas e orientadoras sobre os fármacos e seu uso racional, à luz do art. 4o, II, da Resolução RDC n. 47/2009 da Anvisa. Essa diferenciação, todavia, não é adotada em casos similares pelo Colegiado, razão pela qual não cabe a decisão monocrática nesse sentido. Lado outro, a agravante não demonstrou, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair a tutela provisória recursal e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou o fornecimento de medicamento à agravada. Na espécie, o médico assistente ressaltou que a agravada tem sofrido piora significativa, persistente e progressiva das manifestações glandulares e extra glandulares, por conta da enfermidade acometida [7]. Portanto, em que pese o profissional não tenha classificado a solicitação administrativa como de urgência/emergência, deixou claro que, caso o medicamento prescrito não seja coberto, pode haver grave prejuízo à integridade física da beneficiária. Daí que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à agravante negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento da saúde da segurada ante advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Ao contrário, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao cabo, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial da agravada. A propósito, nenhum óbice foi demonstrado para o cumprimento da tutela concedida pela agravante. Com efeito, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada. Em suma, é necessária a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo a ausência de um dos pressupostos exigidos o suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. No mesmo prazo, à agravante para, querendo, manifestar quanto à petição de Id. 18352012. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67641321 no processo de origem de no 0721474-16.2020.8.07.0001. [2] Id. 18352012. [3] Precedente. AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014. [4] Precedente: AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016 [5] Id. 67629759 no processo de origem. [6] Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/250000202119750/?nomeProduto=Mabthera [7] Id. 67629762, no processo originário.